Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713711-64.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REGRESSIVA ajuizada em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.: Vistos, etc. Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM proposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. Narra a parte autora que no dia 07/10/2019, ocorreu distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela ré, acarretando danos no sensor do portão que dá acesso à garagem do prédio, que, por sua vez, em razão do mau funcionamento, danificou lateral de um veículo. Esclarece que o evento danoso ocorreu nas dependências do Condomínio Residencial Via Bella Citta, situado na CSB 07, Lt. 06, Taguatinga Sul, Brasília/DF, o qual possui apólice de seguro junto a autora (ID 59973557). Aduz, que após a comunicação do sinistro foram realizados laudos técnicos, por empresa especializada, contratada pela autora, que certificaram os danos, bem como a causa. Alega que o prejuízo total foi de R$ 4.411,61, que deve ser abatido da franquia paga pelo segurado, restando o prejuízo a ser ressarcido no valor de R$ 3.811,61 Discorre sobre o direito securitário, responsabilidade objetiva da ré, má qualidade do serviço prestado, e da configuração da relação de consumo. Ao final pleiteia: “b) a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 3.811,61 (três mil e oitocentos e onze reais e sessenta e um centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso (CCB 398 e 406, CTN 161, § 1o e STJ 43 e 54)”. Na decisão de ID 60030153 o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal declarou sua incompetência absoluta para conhecimento e processamento do feito, ocasião em que declinou para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília. Decisão de ID 60092733 recebeu a inicial e determinou a citação. Regularmente citada, via sistema informatizado, a ré apresentou contestação (ID 62364671). Não apresentou defesa processual. No mérito, alega que possui equipamento que faz monitoramento de toda a rede administrada pela CEB, sendo que não foi registrada a ocorrência de perturbações elétricas na data e hora aproximada para o dano reclamado, afastando o nexo de causalidade; discorre sobre a ausência de responsabilidade em face de distúrbios na rede elétrica interna; impugna o laudo técnico apresentado pela autora; inexistência de pedido administrativo para ressarcimento de dano elétrico pelo segurado; discorre sobre a inaplicabilidade do CDC; cerceamento de defesa, eis que reparado o equipamento defeituoso, prejudicando perícia técnica; pugna pela improcedência do pedido. A autora se manifestou em réplica (ID 629736890, reiterando os pedidos formulados na inicial. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação regressiva em face de dano provocado em veículo por conta de defeito em sensor de presença instalado em portão eletrônico de condomínio, atribuindo-se o defeito a distúrbio no fornecimento de energia elétrica, pleiteado por seguradora que indenizou os prejuízos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Não há controvérsia sobre o defeito no sensor do portão elétrico, nos danos provocados no veículo de condômino do segurado, nem no valor pretendido a título de restituição. A controvérsia reside no nexo de causalidade que vincule o defeito no fornecimento de energia ao defeito provocado no sensor do portão elétrico e, em consequência, a (in)existência de responsabilidade da ré pelos danos suportados pela seguradora requerente. Assim, fixo como pontos controvertidos: (a) a ocorrência de distúrbio no fornecimento de energia elétrica, na região onde fica estabelecido o condomínio segurado, no dia do evento danoso (07/10/2019) e (b) causa do defeito do sensor do portão elétrico da garagem do condomínio segurado. A autora/seguradora afirma que sub-rogou todos os direitos e ações do consumidor originário, ocorrendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese a seguradora ser considerada como consumidora por efeito da sub-rogação operada (artigo 349 do Código Civil), as normas do Código de Defesa do Consumidor se destinam a proteger o consumidor perante o fornecedor, em geral, parte mais forte da relação, mas não cria benefício automático. Por isso, não basta a simples existência de relação de consumo para justificar a inversão do ônus da prova. O consumidor deve justificar e demonstrar fundamentadamente a sua impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova (que deve ser indicada especificamente) para a defesa de direito subjetivo (que também deve ser especificado), caso contrário o ônus da prova se distribui da forma ordinária. No presente caso, não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que a prova é tão somente documental e não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do consumidor. Dessa forma, não há desequilíbrio processual entre as partes, restando incabível a inversão postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova, devendo o ônus da prova seguir a regra do art. 373, I e II, do CPC. Assim, ficam as partes intimadas a manifestarem-se quanto ao interesse na produção de outras provas, no prazo comum de 10 (dez) dias, bem como para requerimento de esclarecimentos ou ajustes, esses no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Decorrido os prazos, sem requerimentos, façam os autos conclusos para julgamento. A Agravante sustenta que se sub-rogou não apenas no crédito, mas, também em todos os direitos e ações do consumidor segurado. Conclui que tem direito à inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16330239). É o relatório. Decido. A sub-rogação, operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, em princípio envolve a transmissão de todos os direitos do segurado e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora. Sobre o tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19/12/2013). Demais disso, o pleito de inversão do ônus da prova também pode ser apreciado sob a ótica do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Sob nenhuma dessas perspectivas legais, no entanto, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a viabilidade processual da inversão do ônus da prova. A Agravante não pode ser considerada hipossuficiente, conceito jurídico que não se confunde com a vulnerabilidade ínsita ao consumidor, e a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica não é verossímil, dada a amplitude de causas para o evento. De outra borda, a Agravada não está em situação de vantagem processual no terreno probatório, tendo em vista que o meio de prova em princípio adequado à espécie – prova pericial – está ao alcance de ambas, valendo destacar que o perito, para a consecução do seu trabalho, tem acesso irrestrito a documentos, registros e qualquer outro elemento de convencimento em poder das partes ou de terceiros, nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil. Fosse possível acolher a argumentação da Agravante, a inversão do ônus da prova, que tem feição claramente excepcional, seria regra nas ações indenizatórias intentadas contra a Agravada. À falta, portanto, dos pressupostos legais, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator